Tribunal: TJMT
Processo: 1005392-13.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005392-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA - CPF: 205.226.731-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança, que deferiu a aplicação de medida executiva atípica consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado pelo prazo de 24 meses, após frustradas tentativas de satisfação do crédito mediante os meios executivos típicos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisa
r se a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, como medida
executiva atípica prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, configura providência legítima e proporcional para compelir o devedor ao adimplemento da obrigação quando previamente esgotados os meios ordinários de execução.

III. Razões de decidir

3.
O CPC consagrou o princípio da atipicidade dos meios executivos, conferindo ao magistrado poderes para determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias à efetividade da tutela jurisdicional.

4.
A adoção de medidas executivas atípicas exige observância dos critérios de subsidiariedade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima quando demonstrado o esgotamento das medidas executivas típicas destinadas à localização de bens do devedor.

5.
A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não implica restrição ao direito fundamental de locomoção, pois não impede o deslocamento do executado por outros meios de transporte, constituindo limitação ao exercício da condução de veículo automotor, atividade condicionada à autorização administrativa.

6.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade, em tese, da utilização de medidas executivas atípicas — inclusive suspensão de CNH e apreensão de passaporte — como instrumentos destinados a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, cabendo ao magistrado avaliar sua adequação no caso concreto
(
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5941/DF
)
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação constitui medida executiva atípica admissível no processo de execução, desde que precedida do esgotamento das medidas executivas típicas e observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. A restrição ao direito de dirigir não configura violação ao direito fundamental de locomoção, por se tratar de autorização administrativa e não de condição indispensável ao exercício do direito de ir e vir
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JO
Ã
O DE SOUZA
contra a decisão de ID.
220155851
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara
Cível
de
Rondonópolis
/MT no
Cumprimento de Sentença em A
ção de Cobrança
n.
1002642-44.2017.8.11.0003
, que
lhe move

COOPERATIV
A
DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO INTEGRA
ÇÃ
O DO SUL DE
MATO GROSSO, AMAP
Á
E PAR
Á
– SICREDI INTEGRA
ÇÃO
MT/AP/PA
que
deferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do ora agravante pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, determinando a expedição de ofício ao DETRAN/MT para cumprimento da medida
.

Em síntese, sustenta que a aplicação de tal medida coercitiva afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, por se revelar manifestamente desproporcional.

Aduz ainda que a utilização da CNH é imprescind
í
vel para o exercício de atividades laborais
, especialmente aquelas que dependem da condução de veículos para o desempenho de suas funções profissionais, comprometendo o direito ao trabalho e à livre locomoção previstos no
artigo 5° incisos XIII e XV, respectivamente.

No mérito, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma integral d
o

decisum
agravad
o
, a fim de que seja revogada a medida coercitiva atípica imposta.

Ausente qualquer pedido liminar ou de antecipação da tutela recursal, foi aberta vista à parte agravada para apresentação de contraminuta ao recurso. (ID. 345616890)

Contrarrazões pelo desprovimento. (ID. 351620894)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme se depreende dos autos, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos do
Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Cobrança nº 1002642-44.2017.8.11.0003
, no qual a parte ora agravante sofre execução
por título judicial
no valor, à época, de R$ 115.058,68 (cento e quinze mil, cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), referente ao cheque especial emitido em 20/04/2014, vinculado à conta corrente nº 12750-7.

O feito teve regular processamento, sendo sentenciado em 02/03/2020 para julgar procedentes os pedidos da inicial, constituindo o título de pleno direito e convertendo o feito em execução de título judicial. Ainda, condenou a parte
ora agravante
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (ID.
29680744
).

Já em fase de cumprimento de sentença, após diversas tentativas de localizar patrimônio do devedor que fosse suficiente à satisfação do débito, tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, a instituição exequente requereu a aplicação de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH.

O pedido foi deferido. (ID. 135619978)

Irresignado, recorre o executado.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que o novo Código de Processo Civil ampliou as possibilidades no cenário processual executivo ao contemplar no art. 139, inc. IV, o princípio da
atipicidade
dos meios executivos, prevendo que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Com isso, o Juiz passa a ter a possibilidade de determinar medidas não contempladas na lei, valendo-se do seu prudente arbítrio, a partir de um modelo flexível, de modo a compelir o devedor ao cumprimento das obrigações.

Nestes termos, o credor tem o direito de ver o seu crédito satisfeito, valendo mencionar que o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal prevê que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Contudo, há limites ao exercício da atividade jurisdicional executiva. Se por um lado, o credor tem direito à completa satisfação do seu crédito, de outro não se pode olvidar da dignidade da pessoa humana, devendo ser preservado o conteúdo do princípio que assegura o patrimônio mínimo do devedor.

Nestes termos, o princípio da efetividade da execução deve ser equacionado com o postulado da menor onerosidade do executado, representando boa noção disso a regra contemplada no art. 805, parágrafo único, do C
PC
, que prevê que “
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa
incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos
, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
”.

Nessa ordem de ideias, as medidas executivas atípicas devem ter caráter subsidiário em relação às medidas executivas típicas. Assim, aquelas
medidas atípicas somente devem ser decretadas pelo magistrado caso as medidas típicas não se demonstrem eficazes, como no caso dos autos.

Deste modo, verifica-se que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não se revela medida apta a cercear o direito de liberdade da parte agravante, uma vez que a locomoção não depende, necessariamente, da referida autorização administrativa.

É certo que, em tal hipótese, o agravante ficará impedido de conduzir veículo automotor
,
contudo, nada obsta que realize seus deslocamentos por meio de outras formas de transporte. Assim, conclui-se que o direito de liberdade, compreendido como o direito de ir e vir, do executado não restará violado diante da eventual suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação.

Ademais, cumpre ressaltar que a habilitação para conduzir veículo automotor constitui autorização administrativa concedida pelo Estado, condicionada ao atendimento dos requisitos previstos na legislação específica, cuja manutenção depende da observância das normas que disciplinam a conduta dos motoristas. Assim, no exercício de seu poder-dever de fiscalização e de sanção, incumbe ao Estado restringir tal prerrogativa quando verificada a violação das normas pertinentes.

Assim, se a própria legislação específica já prevê a possibilidade de restrição ao direito de dirigir, não se vislumbra abuso no ato do Poder Judiciário que, mediante autorização legal, impõe tal restrição como meio de compelir ao adimplemento de débito decorrente de ordem judicial.

Neste sentido, decidiu o STF
n
a
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5941/DF:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E § 1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS,
INDUTIVAS OU
SUB-ROGATÓRIAS
.
ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS.
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU
SUB-ROGATÓRIAS
CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR.
AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. (...) 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de
enforcement
e
accountability
do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. (...) 12. In
casu
,
o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte,
proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública,
é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos
. (...) 15. In
casu
, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar
quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.

(STF - ADI: 5941 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023)

Ainda:

AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 5.941/DF.
SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS TRADICIONAIS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCI
A.
1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura, por si só, ofensa direta e imediata à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não pode ser impugnada por habeas corpus.
2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI nº 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas para se buscar a satisfação de crédito.
3. "A jurisprudência desta Corte Superior reputa, em tese, lícita e possível a adoção de medidas executivas indiretas, inclusive a apreensão de passaporte, desde que, exauridos previamente os meios típicos de satisfação do crédito exequendo, bem como que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo" (
AgInt
no RHC 128.327/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
15/4/2021)".
4.
Na hipótese, as instâncias de origem se preocuparam em esgotar os meios executivos ordinários para tentar satisfazer o crédito, tendo lançado mão de via atípica como "
ultima

ratio
", a qual, diante das circunstâncias, se mostra razoável e proporcional para o caso de inadimplemento de verbas de natureza alimentar. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no HC: 711185 SP 2021/0391817-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2023)

Assim, visto que restaram infrutíferos os vários atos realizados com o objetivo de dar efetividade à execução,
não há como acolher a tese recursal
.

Ante exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026